Tribunal: TJSP
Processo: 2049434-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que não conheceu do agravo principal, em razão da inadequação do caso concreto às hipóteses legais de cabimento recursal (art. 1015, do CPC) – Agravante pretende desconstituir a determinação judicial de expedição de Carta Precatória para sua oitiva pessoal. Inexistência de requisitos para considerar a necessidade de conhecimento imediato da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que não conheceu do agravo principal, em razão da inadequação do caso concreto às hipóteses legais de cabimento recursal (art. 1015, do CPC) – Agravante pretende desconstituir a determinação judicial de expedição de Carta Precatória para sua oitiva pessoal. Inexistência de requisitos para considerar a necessidade de conhecimento imediato da irresignação – Ajuizamento predatório de demandas semelhantes à presente, conforme Comunicado CG no 154/2020 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO